Tribunal: STF
Processo: RE 1415381
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 17) contra acórdão (eDOC 9) do Tribunal de Justiça local assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL: DEMISSÃO – FÉRIAS-PRÉMIO ADQUIRIDAS APÓS EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (EC) N 2 5712003 – CONVERSÃO EM ESPÉCIE: APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO: ENRIQUECIMENTO ILICITO. 1. Não está prescrita a pretensão se a ação foi ajuizada antes de completado um qüinqüênio da lesão ao direito. 2. A lesão ao direito de indenização por férias-prêmio não gozadas nasce com a demissão do servidor sem o pagamento respectivo. 3. As férias-prêmio adquiridas após a vigência da EC n° 57/2003, que alterou o ad. 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG) e acrescentou o ad. 117 aos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), devem ser indenizadas, com juros e correção monetária na forma da Lei nº 9.494/997, ao servidor que se desliga do serviço público sem as ter gozado na atividade ou as convertido para fins de contagem de tempo para aposentadoria, pena de enriquecimento ilícito da Administração.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, sob alegação de contrariedade a preceitos da Constituição Federal, a impossibilidade de conversão em espécie de férias-prêmio não usufruídas pela parte recorrida enquanto matinha vínculo funcional com o Estado de Minas Gerais.



    Assevera, ainda, na eventualidade de manutenção da condenação, que a atualização monetária incidente sobre sobre o valor devido deve observar o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, no período 30.6.2009 até 25.3.2015.



    A Corte de origem definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação, conforme foi explicitado no acórdão que apreciou a remessa necessária e a apelação. Cito o correspondente trecho do que restou decidido pela origem quanto à correção monetária (eDOC 9, fl. 7):



     Na linha do entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo, determino a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) e adotado pelo CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) como índice oficial de inflação no Pais (art. 90 da Lei n° 4.595/1964; art. 30 do Decreto n° 3.088/1999; Resolução CMN nº 2.61 511 999).



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral e o Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 25). A retratação, porém, foi negada (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à discussão acerca da possibilidade ou não de conversão, em espécie, de férias-prêmio que, em virtude do desfazimento do vínculo funcional do servidor público, não podem ser mais gozadas, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral do Tema n. 635 (ARE 721.001), Relator o ministro Gilmar Mendes, reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria e consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.



    Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao possibilitar à parte recorrida o recebimento do valor correspondente a férias-prêmio não gozadas quando ainda estava em atividade, está em conformidade com o aludido entendimento.



    No que se refere à correção monetária, também está correto pronunciamento impugnado, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o provimento judicial do tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório ainda não inscrito em precatório, mostra-se em conformidade com a tese firmada no Tema n. 810.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator